Tribunal: TJDFT
Processo: 0736278-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736278-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA ROSARIO S/A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento pela DROGARIA ROSÁRIO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004753-07.1995.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de prazo para regularização dos imóveis e determinou o prosseguimento dos atos demolitórios. Decisão de ID 63493111 indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. O Ministério Público manifestou-se sobre a perda do objeto do presente recurso, devidamente intimada sobre o interesse de agir, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 66428154. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 21 de novembro de 2024 11:52:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador